Tribunal: TJMT
Processo: 1014632-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO N.
1014632-36.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA E IVANIR MARIA GNOATTO VIANA
RECORRIDO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 67676494) interposto por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA e IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 56349484):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO– NÃO CABIMENTO EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE– CENÁRIO ATUAL EXCEPCIONAL - PANDEMIA DA COVID 19 - MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - VIABILIDADE – MEDIDA QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – ADIAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO – VEDAÇÃO - AGC NEM SEQUER AGENDADA - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO NA FORMA VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 90 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O período de blindagem fixado no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, em situação de normalidade não cabe a prorrogação de ofício pelo juiz, que deve atuar dessa forma apenas quando se tratar de matéria de ordem pública ou sujeita ao controle de legalidade. No entanto, o cenário atual de pandemia do novo coronavírus torna necessária uma visão menos formalista e mais integrada à realidade, admitindo-se de forma excepcionalíssima a prorrogação ex ofício do stay period para mitigar os prejuízos econômicos. Esse prazo não pode, contudo, ser indefinido, como, por exemplo, até a realização da AGC que nem sequer foi agendada. Assim, mantém-se a blindagem por mais 90 dias corridos contados do julgamento do Recurso, prazo em que a AGC deverá ser realizada, autorizando-se desde já que seja na forma virtual (Recomendação no 63 do CNJ).” (AI 1014632-36.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 57514958 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 63932987).
Alegam violação aos arts. 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de decisão extra petita e supressão de instância, visto que o acórdão determinou a realização da Assembleia Geral de Credores em até 90 (noventa) dias, a despeito do Recorrido ter pleiteado um limite de prorrogação do stay period de no máximo 60 (sessenta) dias, além de conter determinação sequer requerida por ele, sobre questão ainda não analisada pelo juízo de Primeiro Grau, visto que prolatado antes mesmos do término do prazo para as impugnações e objeções ao plano de recuperação, em ofensa ao próprio procedimento previsto em lei.
Na sequência, por meio da petição de Id. 70033991, considerando o prazo de prorrogação de 90 dias se encerrou em 1°/12/2020 e as diversas constrições/expropriações indevidas que sofreram durante o período em decisão de deferimento do processamento restou suspensa, pleitearam os Recorrentes a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que no” cenário acima exposto, com a (i) constrição de valores em decorrência de execuções individuais, (ii) excussão de soja e milho por credores detentores de crédito com garantia real, e (iii) execução da garantia fiduciária de suas fazendas, cuja essencialidade foi reconhecida pelo i. Administrador Judicial e pelo v. Juízo de primeira instância, a consequência lógica, infelizmente, será a sua imediata falência, antes da votação do plano de recuperação judicial, na Assembleia Geral de credores já designada (17/12/2020 em 1a Convocação ou 21/1/2020, em segunda Convocação).”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que os Recorrentes não demonstraram os requisitos autorizadores para o deferimento da excepcional suspensividade, visto que não infirmaram especificamente os fundamentos constantes do aresto (em especial após a rejeição dos aclaratórios) para a afastamento das teses apresentadas, o que afasta a força dos argumentos expostos nos autos e, pois, atesta contra a primeira imposição legal acima indiada.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v